Tribunal: TJDFT
Processo: 0715807-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715807-49.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. De início, cumpre assinalar que o recorrente alega que a impugnação se dá em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário (ID 37258581 – págs. 2 – 5), e cita o STF como órgão destinatário. Todavia, compulsando detidamente a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que, nas razões ataca os fundamentos do juízo de admissibilidade realizado em sede de especial e pede, por fim, sua admissão. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo à análise da insurgência. Afirma que o apelo não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018